Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-14.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001416-14.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA

Advogado(s)
:

APELADO: VAILSON BASTOS DE ALCÂNTARA

Advogado(s)
:
FERNANDA SILVA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
VALENÇA. SERVIDOR CONTRATO IRREGUL
ARMENTE SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
OFENSA AO ART. 37, II, §2º DA CF/88. CONTRATO DE TRABALHO NULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST. PAGAMENTO DO FGTS DEVIDO.
APELO
IM
PROVIDO.

Constatado que o Apelado foi contratado após a CF/88 sem prévia aprovação em concurso público, não configurada ainda situação excepcional e provisória inerente aos contratos temporários, deve a contratação ser considerada nula, sendo, portanto, devido o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, nos exatos termos determinado na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001416-14.2020.8.05.0271
, da comarca de Valença em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE VALENÇA e como Apelado - VAILSON BASTOS DE ALCÂNTARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2